Tribunal: TJDFT
Processo: 0754469-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0754469-03.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL MESSIAS CARDOSO NUNES RECORRIDO: CLARO S.A. DESPACHO A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado. Assim, intime-se o recorrente a comprovar, no prazo de dois dias úteis, o pagamento tempestivo do preparo e das custas. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito